Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005463-21.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ADRIANO REIS COTTS SÁ, LUIZ HENRIQUE MIRANDA, MARCELO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA, FRANK OLIVEIRA GARCIA, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MARCELO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA, ADRIANO REIS COTTS SÁ, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR, FRANK OLIVEIRA GARCIA e LUIZ HENRIQUE MIRANDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os cinco primeiros agravantes discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de as teses recursais não demandarem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Já o sexto recorrente alega que o tema da insurgência foi prequestionado e não exige o reexame de fatos e provas. Ademais, sustenta que o dispositivo constitucional foi citado no reclamo, apenas, a título de reforço argumentativo. O sétimo e oitavo reclamantes asseveram a inaplicabilidade do verbete sumular 7 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026